Tribunal: TJMT
Processo: 0009594-36.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009594-36.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 900.866.431-34 (EMBARGANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GLAUCO ALVES DE FRANCA - CPF: 898.924.881-72 (APELANTE), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), FABIO LEITE DA SILVA - CPF: 932.010.101-97 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (VÍTIMA), ROSENILDA ALVES DA SILVA - CPF: 840.844.722-04 (VÍTIMA), WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING - CPF: 701.385.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO ALVES DE FRANCA - CPF: 898.924.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0009594-36.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de aclaratórios opostos contra o acórdão que rejeitou as teses defensivas, dentre elas a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ilicitude das provas dele derivadas, reconhecendo a autoria e materialidade do crime de concussão imputado ao embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração seriam cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada, bem como se o acórdão hostilizado padece de contradição.

III. Razões de decidir

3.1. Os embargos de declaração não se prestam a questionar o raciocínio jurídico adotado pela decisão embargada, mas para sanar eventuais omissões, contradições, ambiguidade ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

3.2. No caso concreto, as teses defensivas foram analisadas de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, não sendo identificados nenhum dos vícios previstos em lei.

3.3. A irresignação do embargante com o resultado desfavorável da decisão não autoriza o uso dos aclaratórios como meio de rediscutir a causa, devendo ser utilizado o recurso adequado para esse fim.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/02/2020; AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/11/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0009594-36.2017.8.11.0042

EMBARGANTE: ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 0009594-36.2017.811.0042, que, à
unanimidade
, proveu parcialmente o recurso de ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS, e reconheceu a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Aduz o embargante a ocorrência de
contradição
na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que o acórdão não enfrentou a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e nem a ilicitude das provas dele decorrente.

Assevera ser possível “
estender também ao embargante os benefícios requeridos pela Procuradoria de Justiça ao coacusado Fábio Leite”
, haja vista que a identificação realizada pelas vítimas em sede policial não seguiu os parâmetros do artigo 226, do Código de Processo Penal, tratando-se, no seu entendimento, de “
reconhecimento fotográfico viciado
”.

Por fim, verbera que a nulidade do procedimento policial imprestabiliza as provas produzidas
a posteriori
, haja vista a aplicação da teoria norte-americana dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree doctrine
) [doc. digital n. 247463650].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0009594-36.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no recurso é um exemplo claro da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar dos aclaratórios como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual eles não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
”
(EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2.
Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa
. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” (AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

As teses atinentes à nulidade do reconhecimento fotográfico e da ilicitude das provas decorrentes do procedimento
foram amplamente debatidas
– e refutadas – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, sendo impertinente a
contradição
alegada nestes aclaratórios.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ - AgInt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019].

No caso, houve o julgamento das questões de maneira fundamentada – analisei, com acuidade, as questões preliminares trazidas nos autos e os elementos de provas produzidos na instrução processual –, apenas não tendo sido adotada as teses defensivas.

No voto proferido, mostrei que o embargante foi amplamente reconhecido não apenas pelas vítimas, mas por outras testemunhas, de modo que não há se falar em “
extensão dos benefícios concedidos ao coacusado”,
haja vista não se encontrarem na mesma situação fático-processual.

Além disso, há que se destacar que embora reconhecida a materialidade e autoria delitiva, o embargante teve sua punibilidade extinta em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, haja vista o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Logo, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com excertos do acórdão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

À vista do exposto, conheço dos embargos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024